Tribunal: TJDFT
Processo: 0743707-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso interposto para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Alega a existência de omissão e contradição na análise da sua responsabilidade civil, uma vez que a parte embargada não teria sofrido dano moral causado pela embargante e que esta deveria ser beneficiada com a aplicação das excludentes de responsabilidade diante da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
4. O Acórdão expressamente decidiu que: "6. Ao exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que o recorrido foi vítima de fraude, tendo sido seus dados utilizados para a abertura de conta bancária em proveito de terceiro falsário. A parte recorrente juntou cópia da proposta de abertura de conta de no 000010019237, da agência no 1112, em nome de VITOR HUGO DE SOUZA OREM (Id. 139055721 pag. 1-5), que não preenche os requisitos exigidos pelo banco réu para a contratação online, visto que não foi encaminhada a foto do rosto do autor segurando o documento pessoal ao lado. Ademais, os dados constantes no contrato não correspondem aos do autor; logo, tais documentos não possuem o condão de comprovar que o recorrido é realmente cliente do recorrente, bem como titular da dívida impugnada. 7. Nesse compasso, também se mostra indevida a negativação do nome do recorrido em cadastro de inadimplentes, em decorrência de suposto débito oriundo de fraude, descabendo falar em culpa exclusiva de terceiro, integrando tal fato risco da atividade exercida (fortuito interno), nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 8. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral."
5. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
6. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.